Tribunal: TJSP
Processo: 0010235-17.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010235-17.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENILSON
DA COSTA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para: (i) reduzir e modificar as penas do apelante, Denilson da
Costa Oliveira, para 1 (um) ano de detenção e 5 dias-multa, no mínimo legal; e (ii)
substituir a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade; mantida, no mais, a bem lançada r. sentença
monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010235-17.2016.8.26.0050 -Voto no 31.282
2
Apelação Criminal com Revisão no 0010235-17.2016.8.26.0050
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Denilson da Costa Oliveira
Apelado: Ministério Público
Voto no 31.282
Apelação criminal
Furto duplamente qualificado na forma
tentada
Rompimento de obstáculo e destreza
Sentença
condenatória Pretendida a absolvição por atipicidade material
da
conduta
ou,
subsidiariamente,
o
afastamento
da
qualificadora de destreza e a aplicação do privilégio

Admissibilidade parcial Materialidade, autoria e qualificadora
de destreza suficientemente demonstradas
Réu preso em
flagrante, na posse da res furtiva e confesso na fase policial
Depoimentos
de
testemunhas
de
suma
importância
no
esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso

Impossibilidade de reconhecimento do crime de bagatela

Embora de pequeno valor a coisa furtada, acusado responde
também a outros feitos, ainda em andamento, pela prática de
furto Benefício a ser analisado conforme o comportamento do
agente perante a lei Privilegium aplicado Preenchimento dos
requisitos legais
Substituição da pena de reclusão para
detenção suficiente e adequada à repreensão da conduta

Destreza bem caracterizada
Empregados da loja-vítima que
não perceberam a subtração da peça de roupa Circunstância a
ser analisada sob o prisma da vítima e não de terceiro

Todavia,
necessário
o
afastamento
da
qualificadora
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010235-17.2016.8.26.0050 -Voto no 31.282
3
rompimento de obstáculo, ante a ausência de realização de
exame pericial de corpo de delito, não suprindo, para tanto, o
depoimento de testemunhas (art. 167, CPP) Condenação bem
editada, com base em convincente acervo probatório
Penas
reduzidas
Substituição da privativa de liberdade modificada
para
apenas uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços, em razão do novo quantum punitivo
fixado (art. 44, §2o, CP)
Regime aberto mantido. Recurso
parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se que
Denilson da Costa Oliveira, por infração ao artigo 155, parágrafo 4o, incisos
I e II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, foi
condenado às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, 5 (cinco) dias-multa, no mínimo legal, substituída a privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima.
Inconformado, recorre. Acenando com a atipicidade
material da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, pugna pela
absolvição. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora de
destreza e a aplicação do privilégio.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento parcial do apelo, reconhecendo-
se a figura do furto privilegiado e afastando-se a qualificadora do inciso I,
parágrafo 4o, do artigo 155 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010235-17.2016.8.26.0050 -Voto no 31.282
4
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em flagrante
(fls. 5/10), exibição, apreensão e entrega (fl. 11) e avaliação (fl. 12), senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na
delegacia,
Denilson
confessou
a
prática
criminosa. Alegou ser usuário de entorpecente e estar desempregado. Decidiu
subtrair a bermuda para obter dinheiro e comprar comida. Entrou na loja-
vítima, simulando ser cliente e rompeu o lacre de segurança da peça de
vestuário. Ato contínuo, saiu do local e, quando estava próximo à rua, foi
abordado e detido, oportunidade em que confirmou a subtração do bem (fl.
10).
Em
Juízo,
não
compareceu
à
audiência
para
apresentar sua versão sobre os fatos, já que não encontrado no endereço
fornecido quando de sua citação (fl. 123), razão pela qual a douta Magistrada
a quo decretou-lhe a revelia (fl. 129).
Essa confissão do apelante, ainda que efetuada em
sede extrajudicial, merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena
e consistente ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos
autos, notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010235-17.2016.8.26.0050 -Voto no 31.282
5
Oportuno recordar, a propósito, que esta "vale não
pelo local em que é prestada, mas pela força de convencimento que
nela se contém, pelo que não pode ser desprezada a extrajudicial,
quando se harmoniza com a prova colhida na instrução"1, como tem
proclamado iterativamente a jurisprudência.
Cumpre registrar, nesse ponto, que o vigilante
Robert Moretti Romero de Jesus, ouvido na fase investigatória (fl. 9),
presenciou o momento em que o acusado deixou a loja TNG, situada no
Shopping Center Norte. Ele estava apressado e olhava para os lados, razão
pela qual decidiu abordá-lo. Ao perceber que era seguido, o réu correu e
tentou fugir do local, mas acabou sendo alcançado no estacionamento. Em
revista pessoal, encontrou uma bermuda escondida nas vestes dele. Indagado,
ele confessou informalmente a subtração da peça de roupa.
Robustecendo mais ainda o quadro probatório, os
policiais militares Solange Milanez e Marco Antonio Fittipaldi relataram, em
solo judicial, de forma uníssona e convincente, que foram acionados a
comparecer ao Shopping Center Norte, após receberem a notícia de furto no
local. Chegando lá, encontraram o acusado detido por funcionários do
estabelecimento, ocasião na qual souberam que ele havia sido surpreendido
saindo de uma loja, em atitude suspeita e aparente nervosismo e, então,
seguido e abordado no estacionamento. Na oportunidade, o réu admitiu que
trazia consigo a bermuda subtraída, dentro das vestes, após retirar-lhe o lacre
de segurança. Alegou, ainda, que enfrentava dificuldades financeiras, como
1 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010235-17.2016.8.26.0050 -Voto no 31.282
6
forma de justificar a prática do furto. Destacaram, por fim, que o furto da
mercadoria não foi constatado, de imediato, pelos funcionários da loja-vítima,
que apenas tomaram conhecimento do ocorrido após a detenção do agente
(mídia audiovisual).
Com efeito, as palavras do vigilante e dos policiais
militares merecem inteira acolhida, já porque eles não conheciam o apelante e
não tinham motivos para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo praticado o
crime descrito na denúncia; já porque prestaram depoimentos coerentes e
convincentes, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já
porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste
razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro
lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de
que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas,
porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e
o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no
contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo
sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330,
609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010235-17.2016.8.26.0050 -Voto no 31.282
7
83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Portanto, ao contrário do que sustenta a Defensoria,
a autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja porque o réu foi preso
logo após ser detido pelo vigilante do shopping, em situação de flagrância, na
posse do vestuário subtraído; seja porque os policiais militares ouvidos em
Juízo ratificaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a dinâmica
dos fatos descritos na denúncia; seja porque o apelante confessou, em sede
inquisitiva, o ataque patrimonial realizado.
De outra banda, não há se falar em aplicação do
princípio da insignificância ou crime de bagatela.
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010235-17.2016.8.26.0050 -Voto no 31.282
8
Malgrado seja perfeitamente admissível no Brasil a
aplicação do princípio da insignificância, porque inequivocamente integrado ao
seu sistema jurídico, observa-se, no entanto, que não se mostra oportuno
utilizá-lo no caso em apreço, máxime porque, a despeito do pequeno valor da
quantia furtada (R$ 49,90 fl. 12), revela-se presente a periculosidade social
da ação, pois o apelante além de ter praticado o furto mediante destreza, que
qualifica o delito, respondia a outros feitos, ainda em andamento, à época dos
fatos, justamente por furtos (F.A. de fls. 65/66), denotando que,
possivelmente, faz do crime o seu meio de vida. De sorte que agraciá-lo com a
benesse perseguida, seria o mesmo que encorajá-lo a seguir ofendendo o
patrimônio alheio, gerando comprometimento para a segurança pública e a
paz social.
A propósito, segundo ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
"a excludente da tipicidade (do injusto) pelo princípio da
insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a
jurisprudência vêm admitindo, não está inserta na lei brasileira
(JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por analogia, ou
interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como
confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor
insignificante, ou ínfimo; no primeiro caso há somente um
abrandamento da pena, no segundo há exclusão da tipicidade
(RT605/368,
RSTJ.
53/345)...
Para
complementar,
segundo
a
doutrina, de modo geral, distingue-se a criminalidade de bagatela,
dentre outras, com as seguintes características: a) escassa
reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010235-17.2016.8.26.0050 -Voto no 31.282
9
habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio
e no trânsito, além de uma característica de natureza político
criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de
vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto
de vista da prevenção especial.”5
E o próprio Mirabete, exemplifica: "É praticamente
pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem
valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um
alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto
é material, não existindo sem que haja efetivo desfalque do
patrimônio alheio”.6
Além do mais, não se pode perder de vista que o
crime deve ser apreciado em sua inteireza, não devendo a condenação nortear-
se apenas pelo valor do bem jurídico afetado, mas, sim, pelo comportamento
do agente em desconformidade com a lei, de sorte que a possível reiterada
prática de crimes patrimoniais, pelo réu, não pode ser simplesmente ignorada
para fins de aplicação do benefício ora buscado.
E isso, conforme bem pacificado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em nada constitui afronta ao princípio
constitucional da presunção de inocência:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO
SIMPLES.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
1.
Segundo
a
5 - Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol. 1, pág. 118/119.
6 - idem Tópico 16 - vol. II, págs. 225/226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010235-17.2016.8.26.0050 -Voto no 31.282
10
jurisprudência dos Tribunais Superiores, na aplicação do
princípio da insignificância, devem ser utilizados os
seguintes parâmetros: a) conduta minimamente ofensiva; b)
ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica
inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido
instituto. 2. Na hipótese vertente, não há que se falar
em reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do
agente, porquanto o ora agravante possui outros processos
criminais em andamento, por crime da mesma natureza,
circunstância que impede o reconhecimento do princípio da
bagatela. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.7
Não se cogita, portanto, da incidência do princípio da
insignificância.
Impende
observar,
ainda,
que
a
qualificadora
prevista no artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, do Código Penal está bem
delineada nos autos, decorrendo do seguro conjunto probatório, em especial
das palavras das testemunhas, a indicar que o réu valeu-se de destreza, pois
os funcionários da loja-vítima sequer perceberam a retirada da bermuda de
dentro do estabelecimento, sendo avisados do ocorrido somente depois da
detenção do acusado no estacionamento do shopping center.
Cumpre consignar, nessa conformidade, que o fato
de o acusado ter sido perseguido e abordado por um terceiro (vigilante),
7 - AgRg no REsp 1435592/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/08/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010235-17.2016.8.26.0050 -Voto no 31.282
11
estranho à empresa-vítima, porque suspeitou da conduta do furtador, em
nada impede o reconhecimento da aludida qualificadora, já que esta deve ser
analisada sob o prisma da vítima (loja TNG) e não de terceiros. Assim, se o
réu conseguiu efetivamente diminuir a vigilância sobre a res furtivae e
habilmente subtraí-la, sem ser notado pela vítima ou de seus representantes,
configurada está a destreza.
De outra banda, a qualificadora de rompimento de
obstáculo não deve subsistir, uma vez que não demonstrada nos autos,
anotando-se, nesse ponto, que nenhuma perícia foi realizada ou providenciado
pela autoridade policial ou membro do Ministério Público, durante a instrução,
a fim de atestar eventuais vestígios causados pela ação do agente, tampouco
restou comprovado que era impossível realizá-lo no caso concreto, sendo
assim impossível a substituição desse meio de prova, na espécie, pelos
depoimentos das testemunhas, consoante expressamente disposto no artigo
167 do Código de Processo Penal.
E mesmo que tal providência fosse observada, in
casu, importa destacar que a violência empregada para romper o lacre de
segurança foi utilizada para a subtração do próprio objeto, o que não configura
a qualificadora em comento.
Não resta dúvida, também, de que ação do furtador
circunscreveu-se mesmo aos lindes da tentativa e a redução da pena em 1/2
(metade), pelo considerável iter criminis percorrido, mostra-se de todo
adequada, pois o réu subtraiu a bermuda, colocando-a dentro das vestes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010235-17.2016.8.26.0050 -Voto no 31.282
12
mas, assim que deixou o local dos fatos, foi imediatamente seguido e
interceptado por um vigilante, que suspeitou da ação criminosa e recuperou a
peça de roupa, impossibilitando-o, assim, de ter a posse definitiva do bem e
consumar o delito.
Por outro lado, possível se mostra a aplicação do
privilégio (art. 155, §2o, CP), mormente em se considerando a quantia do
bem subtraído, inferior a um salário mínimo e a primariedade e os bons
antecedentes do acusado (fls. 65/66), preenchendo-se, assim, os requisitos
legais necessários para a benesse.
Incabível a aplicação exclusiva de multa, ante a
reprovabilidade concreta da conduta, especialmente em razão da existência de
qualificadora de destreza.
Impende salientar, ainda, diversamente do alegado
pela i. representante ministerial, que se admite no ordenamento jurídico a
figura do furto qualificado-privilegiado, a despeito da posição topográfica entre
as qualificadoras e o privilégio, conforme orientação consolidada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no enunciado normativo da Súmula no 511: “É
possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art.
155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem
presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a
qualificadora for de ordem objetiva”.
E, como cediço, a destreza constitui qualificadora de
caráter objetivo, a reforçar a aplicabilidade do privilégio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010235-17.2016.8.26.0050 -Voto no 31.282
13
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e
a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja tipicidade - sob os
aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se,
igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem
proclamado pela eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem
colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a
norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de
Justiça, exceto no tocante às penas.
Estas comportam reparo.
As básicas devem retornar aos mínimos legais, ante
o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
Na segunda etapa da dosimetria, a atenuante de
confissão espontânea não poderá ser considerada, sobretudo por ser
inadmissível situar a pena aquém do mínimo legal, consoante o entendimento
hoje cristalizado na Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena
abaixo do mínimo legal".
Na sequência, as penas serão diminuídas pela
metade, em razão da tentativa.
Em face do privilégio, a reprimenda corporal para
início de cumprimento será a de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010235-17.2016.8.26.0050 -Voto no 31.282
14
Como corolário, as penas ficam definitivamente
estabelecidas em 1 (um) ano de detenção e 5 (cinco) dias multa, no mínimo
legal.
Dado o novo patamar do quantum punitivo, igual a 1
(um) ano, a substituição da privativa de liberdade será apenas por uma
restritiva de direitos, consoante o disposto no artigo 44, parágrafo 2o, do
Código Penal, servindo, para tanto, de forma adequada e suficiente, a
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo aplicado.
Por fim, o regime prisional foi o mais brando,
devendo assim ser mantido.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para: (i) reduzir e modificar as penas do apelante, Denilson da
Costa Oliveira, para 1 (um) ano de detenção e 5 dias-multa, no mínimo
legal; e (ii) substituir a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade; mantida, no mais, a bem
lançada r. sentença monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-
se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator